Tribunal: CARF
Processo: 16682.902015/2020-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902015/2020-74
RESOLUÇÃO
1102-000.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da
Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Eduarda Lacerda Kanieski (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ
apurado pela contribuinte no ano-calendário de 2015, no valor de R$ 80.071.741,90, formado
exclusivamente por retenções na fonte e consubstanciado no PER/DCOMP n.
33046.06650.250416.1.3.02-4296.
Fl. 8477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
2
Dado referido pedido, foi proferido despacho decisório (fls. 7.580 e segs) que
homologou parcialmente as retenções de IRRF informadas pela contribuinte após ter efetuado
consulta às informações declaradas pelas fontes pagadoras em suas DIRFs. Consequentemente, do
valor de R$ 80.071.471,90 de IRRF, foram confirmados apenas R$ 67.404.850,16.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 06 e
segs.) pleiteando o reconhecimento integral do saldo negativo, alegando:
(i)
A nulidade material do despacho decisório por ausência de fundamentação
clara e precisa que permita à Requerente compreender os motivos que
levaram ao reconhecimento apenas parcial do seu direito creditório;
(ii)
Que efetivamente sofreu as retenções de IRRF informadas em DCOMP de
modo que a sua confirmação parcial decorre de equívocos cometidos pelas
fontes pagadoras no preenchimento das suas DIRFs;
a. Retenção de R$ 4.701.806,19 pelo “Deutsche Bank”: segundo a
contribuinte, restou demonstrado que a fonte pagadora, por um
equívoco, considerou que o derivativo que originou as receitas
financeiras havia sido transferido a Oi S.A. no contexto da reorganização
societária pelo qual passou o Grupo Oi, o que não se confirmou à luz dos
documentos societários envolvidos, haja visa que o referido instrumento
financeiro permaneceu no patrimônio da Requerente. Demonstrou-se,
ainda, que a Oi S.A. não se utilizou do crédito correspondente,
afastando-se a possibilidade de utilização em duplicidade;
b. Retenção de R$ 574.200,00 pela COPART 4: a contribuinte afirma que
enquanto acionista da Copart 4 Participações S.A. recebeu JCP no valor
bruto de R$ 3.190.000,00 que se submeteu à retenção de IRRF de R$
574.200,00. Afirma que recebeu o valor líquido do imposto (R$
2.615.800,00) e que Copart 4 recolheu o valor de IRRF;
c. Retenção de R$ 5.697.000,00 pela Oi Internet: a contribuinte alega que
enquanto acionista da Oi Internet S.A., recebeu JCP no valor bruto de R$
31.650.000,00, o qual estava sujeito à retenção de R$ 5.697.000,00.
Neste caso, demonstrou, por meio dos seus lançamentos contábeis
amparados por extratos bancários, que recebeu o valor líquido de R$
25.953.000,00.
(iii)
Por fim, quanto às retenções realizadas por órgãos públicos, aduz que, em
razão do elevado número de DIRFs envolvidas (cada filial tomadora de
serviço envia a sua própria DIRF) e dos diferentes critérios que podem ser
adotados, houve divergências de informações declaradas em DIRF e
PER/DCOMP que, no entanto, jamais poderiam levar à desconsideração do
seu crédito.
Fl. 8478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
3
Diante das alegações de defesa, a DRJ proferiu o acórdão no 107-010.888 (fls. 7.651-
7.672) por meio do qual julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade para,
com fundamento nos Pareceres COSIT no 8/2014 e 2/2016, devolver os autos à unidade de origem
para que novo despacho decisório fosse proferido. Confira-se:
Retenções na fonte
Após comandar novo batimento entre o PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito e os atuais registros disponíveis nos sistemas eletrônicos da RFB,
utilizando o aplicativo ContÁgil, verifico que os valores confirmados a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) perfazem o total de R$ 37.228.885,54 –
valor inferior ao que foi confirmado no DD.
(...)
Da divergência entre o batimento do SCC e do ContÁgil. Após ser detectada a
significativa divergência dos valores confirmados pelo Despacho Decisório, tal
como apontado acima na Tabela II: Resumo do Batimento PERD/DCOMP x DIRF :
SCC X ContÁgil, constatei que praticamente toda a diferença a maior deferida pelo
SCC/DD em relação ao ContÁgil/DIRF (diferença de R$ 30.175.964,62) concentra-
se no deferimento a maior sob o código de receita 5557 (diferença de R$
29.481.944,64).
(...)
Logo, há divergência significativa entre as parcelas confirmadas pelo Despacho
Decisório e os valores que constam nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras
à RFB.
Dos elementos contábeis-fiscais desconhecidos da autoridade fiscal
Por outro lado, é fato que a defesa trouxe diversos elementos contábeis-fiscais
desconhecidos da autoridade fiscal, nos quais percebe-se a verossimilhança no
direito alegado suficientemente apta a afastar parcialmente as razões do
Despacho Decisório em relação as retenções não confirmadas.
CONCLUSÃO
Nesse contexto, para que não haja supressão de instância, os autos devem
retornar à autoridade a quo, para que seja proferido novo Despacho Decisório,
consoante dispunha o Parecer Normativo Cosit n° 8/2014 (vide itens 66 e 67), e
agora dispõe o Parecer COSIT /RFB no 2/2016 (vide itens b e c de sua conclusão),
in verbis (destaquei):
Parecer Normativo Cosit no 8/2014
66. (...) se o despacho decisório inicialmente não homologa a compensação feita e,
após trâmite do PAF, decide-se a controvérsia pelo afastamento do óbice
apontado pela autoridade fiscal, não há obrigatoriedade de homologar a
compensação exatamente no valor apresentado pelo contribuinte quando se
verifique que houve erro de cálculo ou da interpretação por parte do declarante.
Fl. 8479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
4
67. Cumpre à autoridade da unidade local emitir novo despacho para homologar a
compensação, ou parte dela (na hipótese de o valor do crédito do contribuinte
com a Fazenda Pública ser inferior ao pleiteado), ou nada homologar (caso a
apuração dos cálculos evidencie inexistirem valores disponíveis em prol do
postulante).
Parecer COSIT/RFB no 2/2016
Conclusão
16. Com base no exposto, conclui-se
(...)
b) exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de
direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto
à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe
à autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não
apreciadas no contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e
disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito
do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que
trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
c) ficam cancelados os itens 61 a 80 e a alínea ‘i’ do item 81 do Parecer Normativo
Cosit no 8, de 3 de setembro de 2014, e a SCI Cosit no 18, de 3 de agosto de 2012.
Voto, então, por julgar parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, para devolver o feito à autoridade a quo, a fim de
que dê sequência à análise do crédito.
Com o retorno dos autos à origem, foi emitido o Termo de Intimação no
12.820/2021 (fls. 7.683 - 7.689) requerendo informações relativas às retenções de IRPJ em
discussão, o qual foi atendido pela contribuinte.
Em 26.11.2021, foi emitido novo despacho decisório (fls. 8.275 - 8.284) que, a
reapreciar o saldo negativo, confirmou uma parcela das retenções de IRRF até então não
confirmadas e, consequentemente, homologou parcialmente as compensações pleiteadas. Veja-
se:
17. As respostas apresentadas pelo contribuinte em relação ao item 3 esclarecem
as divergências, além de comprovarem, atendendo ao Termo de Intimação, que
as referidas receitas foram oferecidas à tributação.
18. Neste sentido a empresa esclarece que as variações cambiais são oferecidas à
tributação com base no regime de caixa, conforme opção informada na DCTF de
janeiro de 2015, por nós verificada, tendo ocorrido erro material quando do
preenchimento da DCOMP, com a utilização do código 5557 em vez do código
5273. Além disso, comprova o oferecimento à tributação dos respectivos
rendimentos, estando o Imposto de Renda Retido na Fonte, comprovado, com a
apresentação das respectivas DIRFs.
Fl. 8480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
5
19. Quando da apuração das divergências, o SCC não agrupou as retenções
relativas ao código 6190 pelo CNPJ básico das respectivas fontes pagadoras, como
reclamou o contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade, gerando
divergências sanadas com o levantamento efetuado pelo ContÁgil, e que
culminou com o item 1 (especificamente o ANEXO ÚNICO) do já citado Termo de
Intimação 12.820/20211.
20. O contribuinte foi intimado a comprovar as novas divergências apontadas, no
valor total de R$ 805.974,43, com a apresentação de planilha em formato PDF
com a identificação dos valores do rendimento auferido, da competência (mês) a
que se refere e do Imposto de Renda retido (IRRF) em relação a cada fonte
pagadora relacionada no ANEXO ÚNICO ao citado Termo (item 1 da intimação) e a
apresentar, em relação aos 10 primeiros itens, documentos fiscais que
comprovassem a retenção da IRRF no período em exame (item 2 da intimação). A
solicitação de apresentação dos documentos fiscais relativos aos 10 primeiros
itens (ou aos 10 primeiros CNPJ relacionados) deveu-se (i) ao fato de que os
mesmos representam 85% da divergência apurada, e (ii) à intratabilidade da
análise de todas os documentos fiscais emitidos pela OI SA.
21. Embora tenha apresentado a planilha solicitada e faturas relativas ao CNPJ
37.115.367 (Ministério do Trabalho) e aos meses de dezembro de 2014 e janeiro
de 2015, estas últimas que mostraram retenções do imposto de renda no valor R$
2.300,472 (328,39 + 372,67 + 539,39 + 240,64 + 819,38), nenhum outro
documento foi apresentado, impossibilitando a análise da consistência dos dados
por amostragem. Não se reconhece, portanto, o valor das retenções citadas no
Anexo Único ao Termo de Intimação 12.820/2021, à exceção do valor do IRRF
comprovado, resultando na glosa do valor de R$ 803.673,83 (R$ 805.974,43 – R$
2.300,47).
22. Igualmente não pode ser aceita a retenção do valor de R$ 5.697.200,00. Esta
retenção refere-se ao imposto de renda retido quando do pagamento por sua
controlada integral, Oi Internet – CNPJ 03.368.522/0001-39 de Juros sobre o
Capital Próprio. Uma vez que o recolhimento do referido imposto retido não foi
localizado nos sistemas da Receita Federal do Brasil e nem informado na
respectiva DCTF da fonte pagadora, o contribuinte foi intimado a comprovar, na
qualidade de controladora integral, o recolhimento por sua controlada, não o
fazendo “devido a dificuldade de ordem prática.” O valor dos respectivos
rendimentos, de R$ 31.650.000,00 foram oferecidos à tributação, conforme
esclarecimentos prestados pelo contribuinte, ora confirmados, quanto ao item 5
do Termo de Intimação inicial.
23. Os valores de retenção do imposto de renda, quando do recebimento de Juros
Sobre O Capital Próprio de R$ 574.200,00 e sobre operações de Swap, de R$
4.701.809,16 foram comprovados pelo contribuinte.
24. No primeiro caso da retenção de R$ 574.200,00, a par da documentação
apresentada pelo contribuinte já na manifestação de inconformidade, a retenção
Fl. 8481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
6
refere-se à parte do valor total retido pela fonte pagadora de CNPJ
12.253.691/0001-14, na qual DRJ informa taxativamente a comprovação do valor
nos seguintes termos: “ii) confirmou-se integralmente a retenção da fonte CNPJ
12.253.691/0001-14, sob o código de receita 5706, no valor de R$ 1.851.286,65,
tal como pleiteado no item 4.2 da Manifestação de Inconformidade”.
25. No segundo caso, da retenção de R$ 4.701.809,16, esclarece a empresa, já na
Manifestação de Inconformidade, que o valor refere-se às retenções efetuadas
pelo banco alemão Deutshe Bank em operações de hedge, conforme celebrado
em contrato de swap cambial (operação de derivativo número 09F00005971),
cujo valor base montou a US$ 121.000.000,00 – Cento e vinte e um milhões de
dólares americanos.
26. Quando informou a retenção na respectiva DIRF, o Deutsche Bank o atribuiu a
OI SA (que embora hoje seja sucessora da Telemar, por incorporação, na época
era entidade distinta da Telemar), embora as respectivas receitas dos derivativos
contratados tenham sido integralmente reconhecidas pela Telemar Norte Leste,
conforme farta documentação comprobatória apresentada (fls 16/17).
27. O contribuinte esclarece que na reorganização societária pela qual passou,
foram transferidos 05 contratos de hedges vinculados ao Deutshe Bank, mas
nenhum deles refere-se ao contrato em exame (não foi transferido para a OI Sa,
conforme visto na fl. 12), o qual permaneceu a ele vinculado.
28. Esclarece ainda, juntando os documentos comprobatórios (fls. 13), que o
multicitado banco foi devidamente informado da reorganização societária.
29. Além do mais, como informa o contribuinte e como confirmado nos sistemas
da Receita Federal do Brasil, a OI SA não “aproveitou-se” do crédito do IRRF a ela
erroneamente atribuído, como demonstra o registro Y570 da respectiva ECF.
CONCLUSÃO
30. Tendo em vista o até aqui exposto, demonstra-se o seguir o valor do Saldo
Negativo do IRPJ, ao final do ano-calendário de 2015, que corresponde ao mesmo
valor do crédito ora reconhecido, ou seja, R$ 73.570.598,07:
(...)
DECISÃO
Pelo exposto (...) DECIDIMOS:
1) Cancelar o Despacho Decisório emitido eletronicamente em 21/08/2020,
número de comunicação 2923031, que pode ser lido às fls. 93;
2) Reconhecer Parcialmente o Direito Crédito no valor de R$ 73.570.598,07
(setenta e três milhões, quinhentos e setenta mil, quinhentos e noventa e oito
reais e sete centavos);
Fl. 8482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
7
3) Homologar os débitos compensados nas Declarações de Compensação
constantes do quadro do item 02 deste Despacho até o limite do crédito ora
reconhecido.
Ato contínuo, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em
relação a parte das compensações que não foram homologadas, suscitando, preliminarmente, a
homologação tácita das compensações e, no mérito, o reconhecimento da liquidez e certeza do
seu direito creditório.
Em 25.03.2022, a 9a Turma da DRJ/07 proferiu o acórdão no 107-014.509 (fls. 8.414-
8.434) que manteve a não homologação das compensações pleiteadas com base dos seguintes
fundamentos:
(i)
Não foi configurada a homologação tácita, uma vez que o contribuinte foi
intimado sobre o primeiro despacho decisório dentro do prazo de cinco anos
previsto no art. 74, §5o, da Lei 9.430/1996;
(ii)
O reconhecimento do IRRF referente ao JCP retido pela Oi Internet depende
da comprovação do recolhimento do imposto retido pela fonte pagadora;
(iv)
Caberia ao interessado demonstrar a veracidade das retenções sofridas por
órgãos públicos, o que não foi feito no presente caso.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese:
(i)
Preliminarmente, a homologação tácita da compensação pleiteada, uma vez
que teria decorrido mais de 5 anos da data da entrega da declaração à data
que tomou ciência do segundo despacho decisório (03/12/2021).
(ii)
A inaplicabilidade dos Pareceres Normativos COSIT n. 08/2014 e n. 02/2016,
uma vez que os pressupostos neles previstos que autorizam a reanálise do
crédito (e consequente emissão de novo despacho decisório) em processo
de compensação não se fazem presentes no caso concreto;
(iii)
No mérito, que a retenção de IRRF foi efetuada pela Oi Internet quando do
pagamento de JCP a Recorrente;
(iv)
Que, por um equívoco cometido exclusivamente pela fonte pagadora, esta
retenção não foi informada em sua DIRF, o que levou à glosa da sua inclusão
na apuração do saldo negativo da Recorrente, mas, que apesar disso, foi
demonstrado nas duas manifestações de inconformidade que, a Recorrente
não apenas (i) recebeu os valores de JCP líquidos do IRRF, como também (ii)
tributou todas as correspondentes receitas;
(v)
Que não poderia ser imputado à Recorrente o ônus da prova de todas as
retenções realizadas, pois a Recorrente não detém autoridade tampouco
poder coercitivo para exigir das fontes pagadoras o envio dos comprovantes
de retenção, e em razão das regras específicas que orientam o
Fl. 8483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
8
preenchimento pelos órgãos públicos das suas DIRF, cada filial de órgão
público tomadora de serviço envia sua própria declaração o que enseja uma
grande quantidade de declarações transmitidas;
(vi)
Que esperava das autoridades fiscais, por ocasião do reenvio dos autos à
unidade de origem, o cuidado de analisar todas as DIRFs que indicassem a
Recorrente (incluindo suas filiais) como beneficiária das retenções, sem
limitação aos CNPJs das fontes pagadoras indicadas no PER/DCOMP;
(vii)
Que as autoridades fiscais se limitaram a analisar as DIRFs enviadas em
nome do CNPJ das fontes pagadoras que constavam no PER/DCOMP da
empresa. Ou seja, não verificaram eventuais outras retenções de IRRF
oriundas de órgãos públicos cujos CNPJ não constaram no PER/DCOMP
apresentado;
(viii)
No intuito de comprovar a veracidade de seu direito creditório, a Recorrente
buscou junto aos sistemas informatizados da Receita Federal as DIRFs
transmitidas no ano-calendário 2015 em que o CNPJ da matriz e filiais da
empresa constam como beneficiário das retenções (fls. 6957/7087)
Ante a essas alegações, a Recorrente pede o integral provimento do seu Recurso
Voluntário, para que seja determinada a reforma do acórdão da DRJ, sendo homologadas as
compensações declaradas, ou, subsidiariamente, pede pela conversão do julgamento em
diligência.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
O presente caso gira em torno da comprovação sobre a efetividade das retenções
de IRRF realizadas pela OI Internet quando do pagamento de JCP, bem como das retenções
realizadas por órgãos públicos tomadores de serviços das Recorrente.
A respeito da OI Internet, a Recorrente alega que os comprovantes de pagamento
são documentos em posse exclusiva da fonte pagadora e que deveriam ser dela exigidos pelas
autoridades administrativas. E que, apesar de não apresentar os comprovantes de pagamento do
IRRF, a Recorrente juntou as respectivas atas de distribuição e comprovou documentalmente que
(i) recebeu os valores de JCP líquidos do IRRF, como também (ii) tributou todas as
correspondentes receitas.
Fl. 8484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.329 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
9
No que diz respeito aos órgãos púbicos, para comprovar o seu direito creditório, a
Recorrente apresenta telas do sistema informatizado da Receita Federal que mostra as DIRFs
transmitidas no ano-calendário 2015 em que o CNPJ da matriz e filiais da empresa constam como
beneficiário das retenções (fls. 6957/7087).
Verifica-se, assim, que a solução passa a ser a realização de diligência, a fim de se
verificar se o direito creditório de IRRF efetivamente estava apto a reduzir o imposto de renda do
exercício. Somente após tal providência será possível analisar adequadamente o mérito em
apreço.
1
DISPOSITIVO.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
administração tributária analise a documentação comprobatória do direito creditório juntada pela
contribuinte em todo o processo, inclusive, reprocessando a análise das DIRFs para fins de
evidenciar as diferenças reconhecidas e não reconhecidas de retenções em fonte, podendo
intimar a contribuinte a juntar documentação complementar, bem como as fontes pagadoras,
caso entenda necessário, e então apresente parecer conclusivo que indique a possível existência
de créditos não considerados que estavam aptos a formar o saldo negativo de IRPJ do período,
indicando os respectivos reflexos sobre o valor da autuação.
Após, deve-se conceder novo prazo para que a parte se manifeste sobre o resultado
da diligência e demonstre a liquidez e certeza das retenções na fonte não identificadas.
Ao final, devolva-se os autos ao CARF para realização do julgamento.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 8485
DF CARF MF
Original